Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-38.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-38.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Taperoá, que pleiteia o recebimento de verbas trabalhistas — especificamente, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário — em razão de vínculo que perdurou por mais de cinco anos, entre março de 2011 e novembro de 2016. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob fundamento da tese fixada no Tema 308 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante, contratada temporariamente por mais de cinco anos pelo Município, tem direito às verbas relativas a férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, diante do desvirtuamento da contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária por período superior a cinco anos, mediante sucessivas renovações, configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, descaracterizando sua natureza jurídica.

4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 551, admite a percepção de férias e décimo terceiro salário por servidores temporários nos casos de desvirtuamento da contratação, mesmo sem previsão legal ou contratual específica.

5. A aplicação da tese do Tema 551, mesmo sendo posterior à sentença, impõe-se ao tribunal
ad quem
, diante do efeito devolutivo do recurso de apelação e da obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes.

6. Não comprovada a ocorrência de dano moral indenizável, por ausência de conduta ilícita ou violação a direitos da personalidade.

7. A correção monetária e os juros aplicam-se conforme a tese fixada no Tema 810 do STF (RE 870.947), com incidência da Selic a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em momento posterior, na liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, observando-se também a atuação em grau recursal (art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária que se prolonga por mais de cinco anos mediante renovações sucessivas configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

2. Servidor contratado temporariamente tem direito a férias e décimo terceiro salário quando caracterizado o desvirtuamento da contratação, conforme tese fixada no Tema 551 do STF.

3. A jurisprudência vinculante superveniente deve ser aplicada em grau recursal, mesmo que posterior à prolação da sentença.

4. A inadimplência de verbas trabalhistas, por si só, não enseja dano moral.

5. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se a atualização monetária segundo a tese do Tema 810 do STF e, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

6. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto nº 20.910/32; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.10.2014; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.05.2020; STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJBA, Apelação nº 8000026-87.2015.8.05.0237, Rel. Des. Lidivaldo Britto, DJe 11.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000338-38.2017.8.05.0255, em que figuram, como apelante,
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS
e, como apelado,
MUNICIPIO DE TAPEROA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça